Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. omissão caracterizada. fixação de honorários sucumbenciais em favor do querelante. queixa-crime. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelado, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo querelante.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, na medida em que não houve fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. No caso em análise, constata-se a ocorrência de omissão no que tange à fixação de honorários advocatícios.
6. Com efeito, tratando-se de ação penal privada, e considerando-se o princípio geral da sucumbência e da aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal (artigo 3o CPP), mostra-se cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Condenado o querelante/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que arbitro em R$500,00, por se tratar de ação penal privada.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.